Tribunal: TJBA
Processo: 8000267-52.2024.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8000267-52.2024.8.05.0138 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível EMBARGADA/APELANTE: VIVIANE SILVA DE MENESES Advogado(s): FERNANDA LOGRADO PAGANUCCI SALVIATO EMBARGANTE/APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Advogado(s):ROBERTO DOREA PESSOA ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO DECIDIDO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos contra acórdão que decidiu controvérsia com base em provas documentais e jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. A parte embargante alega omissão no julgado, requerendo a modificação do resultado com fundamento em suposta ausência de manifestação sobre pontos relevantes da causa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, ou se os embargos foram opostos com a finalidade indevida de rediscutir o mérito da decisão. III. RAZÕES DE DECIDIR A função dos embargos de declaração é limitada à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme previsão expressa do art. 1.022 do CPC. O acórdão embargado enfrenta de maneira completa, fundamentada e coerente todos os pontos relevantes à solução da controvérsia, não se verificando qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material. A simples insatisfação da parte com o resultado do julgamento não autoriza o uso dos embargos declaratórios como meio de rediscussão do mérito da decisão, em conformidade com a Súmula 98 do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos rejeitados. Tese de julgamento: Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial. A ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC impede o acolhimento dos embargos. A decisão que enfrenta de forma fundamentada todos os pontos relevantes da controvérsia não padece de omissão. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 8000267-52.2024.8.05.0138, interpostos por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. contra VIVIANE SILVA DE MENESES. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora.